Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3224/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Antonia Maria de Barros Landim, emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar a concessão em epígrafe, a Unidade Instrutiva propôs, em pareceres uniformes, a ilegalidade do ato em questão em face do pagamento de parcela de decisão judicial referente à VPNI oriunda da gratificação de desempenho de atividades rodoviárias (GDAR), proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da 1a Região, e que foi impetrado pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER); considerando que o caso vertente ajusta-se à hipótese analisada no Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), proferido no TC Processo 001.288/2022-9 , que, diante da controvérsia suscitada na referida ação judicial, expediu as seguintes determinações: 9.1. sobrestar a apreciação do presente processo, até que sobrevenha decisão definitiva no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, determinando-se à Sefip que acompanhe o andamento do referido processo; 9.2. determinar à Sefip que sobreste a análise de todos os atos de aposentadoria emitidos em favor de ex-servidores do DNER versando sobre a absorção do pagamento da VPNI oriunda da GDAR instituída por força do disposto no art. 29 da Lei 11.094/2005 em face do art. 103 do Decretolei 200/1967 e que se encontram submetidos à apreciação deste Tribunal, assim como as pensões deles decorrentes, até que haja o desfecho definitivo do presente processo [TC Processo 001.288/2022-9 ] ; 9.3. autorizar os ministros relatores de processos que tratem da temática referenciada no item acima a, excepcionalmente, em se verificando o término do prazo para a análise do respectivo processo, dar prosseguimento aos feitos que se encontrem sob sua relatoria, haja vista que, à luz do entendimento recentemente adotado nos autos do RE 636.553, o sobrestamento do processo de forma indefinida poderá ensejar o registro tácito dos atos de concessão encaminhados a este Tribunal, assim como a impossibilidade de se lhes promover a revisão de ofício; considerando que, no caso presente, o ato foi disponibilizado a este Tribunal em 02/12/2021, o que afasta, por enquanto, o risco de registro tácito (a ocorrer apenas em 02/12/2026); considerando que o Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário foi posterior à proposta de encaminhamento da Unidade Instrutiva com anuência do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 143, II, e 201, §1o, do Regimento Interno do Tribunal, em, com base no decidido no Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), em: a) sobrestar o presente processo até decisão definitiva no TC Processo 001.288/2022-9 ou no Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, o que ocorrer primeiro, respeitada a condição assinalada no subitem 9.3 daquela deliberação; e b) encaminhar os autos à AudPessoal para as devidas anotações e controles, em face das condições estabelecidas para o término do sobrestamento ora determinado, especialmente quanto ao prazo limite para evitar o registro tácito no caso concreto ( 02/12/2026 ). 1. Processo TC- Processo 005.582/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Antonia Maria de Barros Landim (XXX.611.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, que atuou em substituição ao Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.